Tribunal: STF
Processo: ARE 1585605
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Renilda Florencio de Almeida Nascimento e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. FRAUDE EM OPERAÇÕES PARA RECEBIMENTO DE VALORES DA UNIÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Apelações interpostas pelos acusados condenados buscando a absolvição e alteração da dosimetria e pelo Ministério Público Federal buscando a condenação de terceira acusada e alteração de dosimetria. 2. Fatos e Fundamentos Relevantes. A fraude consistiu na inserção de operações inexistentes no Programa Farmácia Popular para obter valores da União sem a devida contraprestação de fornecimento de medicamentos aos beneficiários indicados. Duas acusadas alegam: (i) ausência da condição de agente público; e (ii) ausência de dolo ante doação dos medicamentos para o Município; terceiro acusado alega: (i) falta de provas de sua participação; (ii) absolvição com base no princípio do "in dubio pro reo"; e (iii) minoração da multa fixada, considerando sua participação como secundária nos fatos. Acusação alega: (i) existência de provas para a condenação de quarta acusada; e (ii) aplicação das penas de perda da função pública para os agentes que possuíam cargo público na época dos fatos. 3. Decisão anterior. A sentença condenou uma acusada pessoa jurídica e dois acusados pessoa física pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 9º, caput, da Lei nº 8.429/1992, em razão de fraude no convênio do Programa Farmácia Popular e absolveu uma acusada pessoa física por entender ausência de dolo em seus atos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há sete questões em discussão: (i) saber se o administrador de Farmácia conveniada à Farmácia Popular é equiparado a agente público; (ii) saber se há comprovação do dolo nas ações praticadas pelas apelantes; (iii) saber se a cumulação de multa para a pessoa jurídica e sua representante configura bis in idem; (iv) saber se há provas suficientes para caracterizar a participação de acusado que forneceu dados de médicos para os cadastros; (v) saber se a multa aplicada a acusado com participação secundária deve ser menor que a das acusadas principais; (vi) saber se há comprovação de dolo na conduta de outra acusada; e (vii) saber se é cabível a aplicação da perda da função pública a servidores da saúde que teriam fornecido dados necessários para a execução da fraude em favor da farmácia. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei de Improbidade Administrativa, conforme interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se também a particulares que, mesmo sem vínculo formal com a administração, pratiquem atos ímprobos em parceria ou como beneficiários de agentes públicos. Empresa vinculada ao programa Farmácia Popular exerce função pública delegada, conforme entendimento pacificado pelo STJ. 6. A administradora da farmácia admitiu, em sede policial e no curso do processo, a realização de operações inexistentes no sistema do Farmácia Popular. Restou comprovado que a ré se beneficiou dos valores pagos pela União sem a entrega real dos medicamentos, configurando o enriquecimento ilícito. 7. A jurisprudência do STJ é clara ao admitir a condenação de pessoas jurídicas e seus administradores em litisconsórcio passivo. 8. A prova dos autos, especialmente os depoimentos de diversos médicos que tiveram seus CRM's utilizados indevidamente no Programa Farmácia Popular, demonstra que o apelante, farmacêutico do Posto de Saúde e sobrinho da beneficiária da improbidade, participou do ato ímprobo, fornecendo receitas não prescritas e dados para alimentar o sistema do programa federal. 9. Considerando que a sentença atribuiu ao servidor municipal uma participação secundária na prática dos atos de improbidade, é necessário reduzir o valor da multa aplicado para garantir a proporcionalidade relação às acusadas principais. 10. A prova testemunhal e documental demonstra que a ré absolvida, à época noiva de outro acusado e enfermeira municipal coletou ativamente os CPF’s de colegas do Posto de Saúde sob falsa justificativa de doações de medicamentos para o Município, fato que evidencia seu dolo. As versões contraditórias apresentadas ao longo do processo reforçam sua intenção de ocultar a real finalidade da coleta. 11. A relação familiar próxima entre os acusados, que eram noivos e beneficiária direta da fraude, tia de um deles, somada aos demais elementos demonstra que a ré tinha pleno conhecimento do esquema e agiu para possibilitar a obtenção ilícita de recursos públicos. 12. As penas para a ré devem ser semelhantes àquelas aplicadas para o réu já condenado que teve participação equivalente. 13. Demonstrado que os réus funcionários públicos utilizaram seus cargos para viabilizar a fraude no Programa Farmácia Popular, em detrimento do patrimônio público e ainda considerando a gravidade do ato e o uso doloso do cargo resta justificada a perda do cargo público, conforme entendimento desta turma. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso de duas apelantes acusadas desprovido; recurso do apelante acusado provido parcialmente para reduzir o valor da multa pela metade; e recurso da acusação provido para condenar acusada à prática de ato de improbidade administrativa e aplicar a pena de perda do cargo público para os agentes que eram funcionários públicos. Tese de julgamento : “1. A inserção de operações fictícias em convênio do Programa Farmácia Popular para obtenção de valores sem a devida entrega de medicamentos configura ato de improbidade administrativa, aplicável mesmo a particulares que atuem como beneficiários de contratos públicos. 2. A facilitação de fraude no Programa Farmácia Popular por farmacêutico vinculado ao posto de saúde, fornecendo dados de receitas falsas no sistema do programa pode ser provada por provas indiretas, mormente quando os documentos teriam sido roubados da farmácia. 3. Reconhecida pela sentença a menor participação de agente, deve-se a multa ser fixada em montante inferior ao beneficiário da improbidade. 4. A coleta consciente de dados de terceiros para fins de fraude em convênio do Programa Farmácia Popular por servidor público, visando beneficiar financeiramente pessoa próxima, caracteriza ato de improbidade administrativa, justificada a condenação e a perda de função pública dos envolvidos.”

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, XLVI, “c”, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem firmou seu convencimento pela condenação das recorrentes com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Chefe do Poder Legislativo estadual. Ofensa ao princípio do promotor natural. Duplo juízo de admissibilidade. O conhecimento do recurso extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042. Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 343, 454, 636, 735. Temas 339, 424, 660 e 895 da Repercussão Geral.” (RE 1536254 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2025 PUBLIC 27-11-2025)
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA/SP. FRAUDE EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ARTIGO 10, CAPUT E INCISO VIII, DA LEI 8.429/1992. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 309 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEAS A E B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MATÉRIA REMANESCENTE. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS, DESVIO DE FINALIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEIS 8.429/1992, 8.666/1993 E 13.019/2014. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1566895 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2025 PUBLIC 21-10-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente